Tribunal: TJDFT
Processo: 0764276-53.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Inscrição em cadastro de proteção ao crédito. Ausência de notificação prévia pelo credor. Lei Distrital 514/1993. Irregularidade configurada. Exclusão da anotação. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de cancelamento de registro em cadastro de proteção ao crédito pela ausência de notificação com aviso de recebimento, tal como exigido pelo art. 3o da Lei Distrital no 514/1993.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar a regularidade do registro realizado sem cumprimento do dever legal de notificação prévia pela empresa credora, considerando a aplicação do CDC e da legislação distrital.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 3o da Lei Distrital 514/1993, o credor também deve notificar o devedor por correspondência com aviso de recebimento antes de inscrever a dívida nos cadastros de proteção ao crédito.
4. O descumprimento da norma legal autoriza a exclusão da anotação.
IV. Dispositivo 5. Apelo provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 170, V; CDC, arts.1o, 2o, 3o, § 2o, 6o, VI, 7o e 43, § 2o; Lei Distrital no 514/1993, arts. 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Enunciados nos 297 e 359; TJDFT, 0750837-43.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 17/10/2024; TJDFT, APC 0704915-46.2023.8.07.0011, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 7/11/2024.